Tribunal: STF
Processo: ARE 1583111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA GRAVE: INDEPENDENTE DE  TIPICIDADE. LEI N. 7.210/1984.  APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 758. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE NÃO HOMOLOGA FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – POSSE DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL (LEP, ART. 52, CAPUT) – COMPETÊNCIA DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL PARA RECONHECER A FALTA GRAVE – ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado no tema n. 652 dos recursos repetitivos, ‘no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar’ (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). Ao Judiciário, portanto, cabe apenas aferir a legalidade do procedimento e, se for o caso, aplicar as sanções que exigem observância à cláusula de reserva de jurisdição.
PEDIDOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES – NÃO CONHECIMENTO – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR A SEREM APLICADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 49).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o caput e os incs. X, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que, “diferentemente do que decidiu o TJESC, o reconhecimento de falta grave consistente na prática de delito doloso pelo diretor do estabelecimento prisional, sem a existência de uma prévia e eventual sentença penal condenatória, não autoriza a punição do Recorrente com fundamento no art. 118, I, da LEP, por manifesta afronta à presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 52).

Defendeu que, “em qualquer caso, à luz da presunção de inocência, somente é possível a punição em virtude da prática de crime doloso após a sentença penal condenatória transitada em julgado” (fl. 13, e-doc. 52).

Asseverou que “a Lei de Execução Penal expressamente exige a prática de fato definido como crime doloso. E muito embora o porte de drogas para uso próprio não possa ser classificado dogmaticamente como contravenção penal tampouco crime culposo, por se tratar de infração sui generis, pode e deve ser a eles equiparados. Por certo, levando-se em conta o critério do desvalor do fato proibido, guarda muito mais proximidade com a contravenção e delito culposo do que com os crimes dolosos em geral” (fl. 18, e-doc. 52).

Destacou que “com a futura regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, a alteração da data-base e com a perda dos dias remidos, a serem aplicadas pelo juízo da execução, o Recorrente ficará mais tempo no cárcere, ou seja, de forma indireta a sanção aplicada é mais gravosa do que a prevista no tipo penal” (fl. 19, e-doc. 52).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, dando-se interpretação conforme a Constituição (CRFB/88, art. 5º, LVII) ao art. 118, I, da LEP e reformando-se o acórdão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do reconhecimento da falta grave em razão da simples notícia de prática de crime doloso do Recorrente; bem como seja declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, afastada a falta grave e todas as suas consequências no caso concreto (regressão de regime, alteração da data-base para novos direitos execucionais e perda de parcela dos dias remidos” (fl. 21, e-doc. 52).

3. Em 15.4.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 60).

4. Em 13.8.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. POSSE DE QUANTIDADE INFERIOR A 40G DE MACONHA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA N. 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional’ (AgRg no HC n. 993.346, de São Paulo, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22-4-2025).
‘O prazo prescricional para aplicação de sanção disciplinar em execução penal é de 3 anos, conforme o art. 109 do Código Penal [...]’ (AgRg no HC n. 854.413. de Alagoas, rel. Min. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 4-6-2025)” (fl. 1, e-doc. 63).

5. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegada violação aos incs. LVII e LIV do art. 5º da Constituição da República pela aplicação do Tema 758 da repercussão geral e inadmitiu-o quanto às demais alegações pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. 

6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “houve análise da matéria constitucional de forma expressa por esta Corte de Justiça” e que “não é caso, pois, de aplicação dos Verbetes n. 282 e 356 do STF, razão pela qual postula a reforma da decisão monocrática agravada para que o recurso extraordinário seja conhecido, de modo que a Corte Constitucional enfrente o mérito recursal” (fl. 4, e-doc. 66).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 5, e-doc. 66).

O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o desprovimento (e-doc. 67).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento de inexistência de falta grave, praticada em estabelecimento prisional, pela atipicidade da conduta de portar 2,7g de maconha para consumo pessoal, com fundamento Tema 506 da repercussão geral.

8. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 758 da repercussão geral, ao fundamento de que, “no tocante à suposta mácula ao art. 5º, LVII e LIV, da CF, constata-se que o inconformismo do recorrente se adequa exatamente à tese que foi objeto da posição firmada no bojo de recurso representativo da controvérsia - RE 776.823/RS - Tema 758/STF, afetado sob a sistemática de repercussão geral” (fl. 1, e-doc. 64).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs o respectivo agravo interno.

9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso endereçado ao STF. Incabível. Inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.
(...)
5. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes.
(...)
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1568212-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.12.2025).

10. Como decidido na decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, a alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e ao caput e inc. X do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE FALTA DE PROVAS E PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1574720-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e organização criminosa. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF.
(...)
4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.
5. Ademais, ‘a alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo’ (ARE n. 1.494.906-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).
(...)
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.568.478-AgR, Relator p/ Acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2025).

Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

11. Consta dos autos que, em 9.4.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu parcialmente e, nesta parte, deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5001877-92.2021.8.24.0038/SC interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina para homologar o Processo Administrativo Disciplinar n. 108/2019 instaurado em desfavor do agravante ao reconhecer a falta grave disciplinar praticada, sob os seguintes fundamentos: 
“O agravado cumpre a pena total de 26 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 184, § 2º, e art. 180, caput, ambos do CP; e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Noticiado o cometimento da falta grave pelo apenado, foi instaurado o PAD n. 108/2019 (Evento 298 do PEC) e, ao final, a gerência do Presídio Regional de Joinville conclui pela prática da infração disciplinar.
Contudo, a decisão não foi homologada em juízo (Evento 370 do PEC), sob a seguinte justificativa: (...)
3. Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado no tema n. 652 dos recursos repetitivos, cabe ao
‘[...] diretor do estabelecimento prisional apurar a conduta do detento, identificá-la como falta leve, média ou grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe compete, no exercício de seu poder disciplinar, e, somente após esse procedimento, quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das referidas sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas já aplicadas pela autoridade administrativa.
[...] somente se for reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo diretor do estabelecimento prisional, é que será comunicado ao juiz da execução penal para que aplique determinadas sanções, que o legislador, excepcionando a regra, entendeu por bem conferir caráter jurisdicional.
Portanto, a competência do magistrado na execução da pena, em matéria disciplinar, revela-se limitada à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, quando provocado, efetuar apenas controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo diretor do presídio, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, inciso XXXV)’ (REsp n. 1378557, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2013).
Na mesma linha, publicou-se o enunciado n. 533 da súmula do STJ, in verbis
‘Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado’.
Ao Judiciário, portanto, incumbe apenas aferir a legalidade do procedimento.
Na hipótese em exame, não houve irregularidades no procedimento administrativo, sobretudo porque o reeducando foi acompanhado por defensor, além de ter sido ouvido em audiência de justificação.
Cabe perquirir, portanto, se há alguma situação de excepcionalidade que justifique a não homologação.
No PAD n. 108/2019 (Evento 298), concluiu-se que, no dia 29.03.2019, o reeducando, o qual retornava do trabalho na empresa conveniada Cordaville, deixou cair um invólucro contendo uma pequena bucha com substância análoga à maconha.
O agente penitenciário responsável pelo atendimento da ocorrência narrou ter flagrado o preso, durante a revista pessoal, com uma bucha de substância similar à maconha. Além do mais, o próprio laudo pericial juntado nos autos, constatou tratar-se de substância entorpecente (Evento 298 do PEC).
Ademais, o reeducando na fase administrativa, disse ‘QUE é usuário de 'maconha'; QUE assume ter sido flagrado com a droga; QUE era pra seu consumo próprio e não pode apontar a fonte da mesma’ (Evento 298).
Dessa forma, a conclusão da diretoria prisional tem amparo nos elementos de convicção colhidos durante o incidente e, por isso, não cabe ao judiciário analisar o mérito da falta.
Não bastasse, a notícia de posse de substância entorpecente caracteriza falta grave e enseja a regressão de regime a teor do art. 52, caput, e inciso I do art. 118, ambos da LEP, pois muito embora referida conduta tenha sido considerada sanção mais branda pela Lei n. 11.343/06, que afastou a viabilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, não deixou de ser considerada crime. (...)
Portanto, embora de menor potencial ofensivo, é crime a posse de droga para consumo pessoal. (...)
Reformo, assim, a decisão que não homologou a falta grave prevista no art. 52,caput, da LEP.
As penalidades decorrentes da presente reforma deverão ser aplicadas pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância, ponto em que não se conhece o recurso.
4. À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento” (fls. 1-5, e-doc. 47).

12. Em juízo de conformação com o Tema 506 da repercussão geral, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que:
“No caso, o acórdão sob exame reconheceu a prática de falta grave, pois o condenado foi flagrado em 29-3-2019 na posse de 2,7g da maconha, o que configurava crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/006.
Sucede que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional’ (AgRg no HC n. 993.346, de São Paulo, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22-4-2025).
O art. 50 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que ‘comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei’. Com efeito, o art. 39 do mesmo diploma legal estabelece que ‘constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; [...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas’. (...)
Sendo esse o contexto, o acórdão deve ser mantido, pois inexistente a incompatibilidade com o teor do julgado paradigma” (fl. 2, e-doc. 62).

13. Na espécie, o Tribunal de origem reformou a decisão homologatória do processo administrativo disciplinar com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional” (fl. 2, e-doc. 62).

Nesse contexto, a análise da tipicidade da conduta do agravante é irrelevante, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 506 da repercussão geral. Isso porque o Tribunal de origem considerou que portar 2,7g de maconha em estabelecimento prisional, independente de configurar ou não crime, caracteriza falta grave pelo comprometimento da ordem e da disciplina interna da unidade, em conformidade com os incs. II e V do art. 39 e inc. IV do art. 50 da Lei n. 7.210/1984.

No mesmo sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.078.950, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.12.2025 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.579.786, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2.12.2025.

14. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir pelo acolhimento da pretensão do agravante de reconhecimento que a conduta de portar 2,7g de maconha, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

15. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.210/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.550.513-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.545.715-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 4.6.2025).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora